Tribunal: TJBA
Processo: 0000247-44.2000.8.05.0267
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000247-44.2000.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JOSÉ IOMARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO VÁLIDA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com base na anulação da citação por edital, declarada nula por ausência de prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização do acusado. O recorrente sustenta que a decisão se baseou indevidamente em prescrição virtual, requerendo a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada nos autos é válida diante da ausência de comprovação de diligências suficientes para localização do acusado; (ii) estabelecer se a anulação da citação e, por consequência, a revogação da suspensão do prazo prescricional autorizam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital no processo penal somente se legitima quando demonstrado o exaurimento dos meios ordinários de localização do réu, mediante diligências documentadas e eficazes.

A ausência de registro de diligências concretas para localização do acusado configura vício insanável da citação editalícia, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, deve ser afastada a suspensão do prazo prescricional fundada no art. 366 do CPP, por ausência de pressuposto válido.

O cálculo do prazo prescricional deve desconsiderar a suspensão indevidamente reconhecida, incidindo as regras do art. 109 do Código Penal.

A prescrição reconhecida na sentença recorrida baseia-se em elementos objetivos e concretos constantes dos autos, e não configura prescrição virtual, vedada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital somente é válida quando precedida de diligências eficazes e documentadas que demonstrem o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu.

2. A ausência dessas diligências invalida a citação editalícia, revogando a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.

3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com base em dados objetivos dos autos, mesmo após afastado indevido marco suspensivo, sem caracterizar hipótese de prescrição virtual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 366 e 564, III, “e”; CP, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2194288/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000247-44.2000.8.05.0267
, de Una/BA, em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como recorrido
JOSÉ IOMARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões dispostas no voto.